Tribunal: TJSP
Processo: 1011689-02.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES (OMBROS) – AUSENTE O NEXO CAUSAL/CONCAUSAL - O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

NULIDADE DA R. SENTENÇA – INOCORRÊNCIA - RENOVAÇÃO DA AVALIAÇÃO MÉDICA E DA VISTORIA NO LOCAL DE TRABALHO – NÃO ACOLHIMENTO -.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.